Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO VITALÍCIA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DECORRENTE DE AGRESSÃO SOFRIDA POR AGENTES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. REJEIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRAZO QUINQUENAL NÃO SUPERADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Toda e qualquer pretensão reparatória formulada contra a Fazenda Pública subsume-se ao prazo prescricional de cinco anos, consoante previsão inserta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do STJ.
2. O prazo prescricional, em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, começa a correr da ciência do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso.
3. Considerando-se que o que se está a debater é o cabimento da pensão vitalícia em razão do agravamento do quadro de saúde do autor, como consequência advinda de agressão por arma de fogo desferida por agente público, não há dúvidas de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal é a data da ciência inequívoca da doença.
4. Não superado o prazo quinquenal entre a data da ciência do fato ensejador da reparação e a data do ajuizamento da ação de indenização, não há que se falar em prescrição da pretensão inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.